Tribunal: TJBA
Processo: 8018500-39.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018500-39.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: AMILTA S DE A OLIVEIRA Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DA PARTE EXECUTADA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ (REDAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 617/2025). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de indicação do CPF da executada. Intimado para fornecer o dado de qualificação essencial ao andamento processual, o ente público exequente deixou de atender à determinação judicial, ensejando a extinção da demanda. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a ausência de indicação do número do CPF da parte executada, após intimação específica da Fazenda Pública, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito. III. Razões de decidir 3. A indicação do CPF ou CNPJ do executado constitui elemento indispensável para a identificação do devedor e para viabilizar a utilização de sistemas eletrônicos de busca patrimonial e constrição (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sob pena de se chancelar tramitação processual inútil e ineficiente. 4. O artigo 1º-A da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução nº 617/2025, determina de forma expressa a extinção das execuções fiscais que tramitem sem a indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, em qualquer fase do processo. 5. A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, é pacífica ao chancelar a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de desenvolvimento válido, quando a Fazenda Pública deixa de fornecer o CPF do devedor após devidamente intimada para tanto. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado, após intimação da Fazenda Pública para suprir a omissão, impede o desenvolvimento válido e regular da execução fiscal, ensejando sua extinção sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV). A exigência de dados cadastrais mínimos encontra amparo na necessidade de viabilizar atos de constrição eletrônica e atende às diretrizes de eficiência traçadas pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, com redação dada pela Resolução nº 617/2025.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 8018500-39.2021.8.05.0256, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas/Ba , em que figuram como parte apelante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como parte apelada AMILTA S DE A OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça